Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOLO DEMONSTRADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
1. Descabido falar em fraude civil ou absolvição quando as elementares do tipo do art. 171 do Código Penal estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso.